Tribunal: TJDFT
Processo: 0747582-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747582-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ARAUJO ALVES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional c/c indenizatória que alterou o valor da causa e determinou a emenda à petição inicial. A agravante sustenta que o valor atribuído à causa corresponde exatamente ao valor dos débitos cobrados pela ré, razão pela qual afirma ter sido observado o disposto no art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja considerado o valor atribuído à causa inicialmente por ela. Preparo dispensado em razão de a agravante ser beneficiária da gratuidade da justiça. A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O presente recurso foi interposto contra decisão que alterou o valor da causa e determinou a emenda à petição inicial, hipótese que não está prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e impede o seu conhecimento. Destaco que o Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A matéria tratada na decisão agravada não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada